Tribunal: TJDFT
Processo: 0718097-31.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718097-31.2020.8.07.0003 RECORRENTE: GEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TERMO. TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES. RESTRIÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. REAÇÃO DO RÉU. DESPROPORCIONALIDADE. FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO). MANTIDA. I – Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF. II – Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento. III – A sentença não é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando observa a condenação proferida em veredicto soberano. IV – Não se configura decisão contrária à prova dos autos na hipótese em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual. Somente é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão arbitrária, totalmente apartada do acervo probatório. V – Para que seja aplicada a fração redutora da pena em face do privilégio, deve-se observar o nível de provocação da vítima, mostrando-se adequada a fração de 1/5, quando houve tempo para arrefecimento da reação, que se mostrou desproporcional diante das circunstâncias fáticas. VI – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 121, § 1o, do Código Penal, pugnando pela redução da pena em patamar superior a 1/5 (um quinto) até 1/3 (um terço), por tratar-se de homicídio privilegiado, em razão de domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 121, § 1o, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de redução da pena, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020